Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, CAPUT, DO CPC.

I – De acordo com o art. 90, caput, do CPC, havendo reconhecimento da procedência do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que reconheceu.

II – Apelação desprovida.